Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. RESILIÇÃO UNILATERAL. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR. POSSIBILIDADE. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis em ação de procedimento comum envolvendo contrato de fornecimento de GLP firmado em 30/01/2018, por 60 meses, com cláusula de renovação automática e previsão de multa compensatória em caso de rescisão antecipada. Sentença que reconhece a incidência da cláusula penal, porém a reduz equitativamente a R$ 23.141,25 (10% do cálculo contratual).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de renovação automática do contrato diante da ausência de denúncia tempestiva; (ii) estabelecer se incide a cláusula penal compensatória na hipótese de resilição unilateral imotivada pelo condomínio contratante e sem inadimplemento da fornecedora; (iii) determinar se a multa deve ser reduzida equitativamente e se o patamar de 10% do cálculo contratual é adequado.
III. Razões de decidir
3. A renovação automática prevista em contrato de fornecimento de gás GLP ao condomínio autor é válida quando livremente pactuada e não denunciada no prazo estipulado.
4. Havendo previsão de cláusula penal, a resilição unilateral por desinteresse comercial do condomínio autor atrai a incidência da cláusula penal compensatória estipulada (CC 408, 416 e 473).
5. Cabível a redução do valor da cláusula penal quando manifestamente excessivo (CC 413).
6. No caso, a sentença reduziu a multa convencional prevista no contrato (R$ 231.412,50) para 10% do valor (R$ 23.141,25), montante que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do negócio jurídico e do caso concreto e, portanto, não comporta nova modificação.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento a ambos os apelos.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408, 413, 416 e 473, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739307, Apelação Cível no 0710747-43.2021.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/08/2023, DJe 16/08/2023.